Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO E REVOGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO RECURSAL DE APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO.
I. Revogada no curso da relação processual a decisão que deferiu a tutela de urgência, não há que se cogitar de cominação ou aplicação de multa em função do seu descumprimento, sobretudo depois do julgamento de improcedência da demanda.
II. Recurso desprovido.